Tribunal: STF
Processo: ARE 1576316
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DEMITIDO DO CARGO DE ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL. PENALIDADE TOMADA EXCLUSIVAMENTE COM BASE EM DEPOIMENTO TESTEMUNHAL POSTERIORMENTE DESMENTIDO. VÍCIO CONFIGURADO. REINTEGRAÇÃO DO RECORRENTE AO CARGO QUE ANTERIORMENTE OCUPAVA COM EFEITOS PATRIMONIAIS RETROATIVOS À DATA DA DEMISSÃO ILEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    1. Os motivos do ato administrativo são passíveis de controle jurisdicional. Com isso não se está a dizer que compete ao Poder Judiciário, quando provocado, substituir o mérito da decisão do gestor público, pois o que se defende é a possibilidade de o julgador analisar a existência de causa legal, capaz de respaldar o ato administrativo, então impugnado.



    2. Na hipótese, a situação fática delineada nos autos revela que o apelante teria, em maio de 2008, se dirigido até a residência do nacional Wailson Souza Silva, convidando-o para a prática de roubo em estabelecimento comercial situado no Município de Breves, restando acertado, na ocasião, que o recorrente forneceria armamento e pessoal para o executor do delito, sendo o fato típico praticado com a subtração de diversos objetos da loja, inclusive da quantia de R$31.000,00 (trinta e um mil reais), conforme relatório do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 031/2008.



    3. O procedimento administrativo transcorreu em estrita observância ao contraditório e ampla defesa, atendendo aos aspectos formais estabelecidos na lei de regência, concluindo-se a final pela condenação do apelante nas condutas incursas no artigo 74, XXXIV, XXXIX, da Lei Estadual nº 22/94.



    4. Com efeito, após análise do apurado pela Comissão Processante, observa-se que a única prova que embasou a aplicação da penalidade atribuída ao apelante reside no depoimento prestado pelo nacional Walison Souza Silva, que foi o executor, em maio de 2008, do roubo noticiado nos autos, tendo ele atribuído ao apelante a autoria intelectual do delito, além de ser responsável pelo fornecimento do armamento para a prática da ação.



    5. Entretanto, diante da gravidade dessa sanção, a aplicação da pena capital deve estar assentada em provas robustas ou, ao menos, em fortes indícios da autoria e da materialidade, o que, a meu ver, no presente caso, não restou devidamente demonstrado, vez que a decisão administrativa fora fundamentada exclusivamente em prova testemunhal isolada, que fora, em seguida, retificada pelo declarante, tido como o autor do crime, o qual excluiu o apelante de haver contribuído para a sua prática.



    6. Por outro lado, cumpre destacar que a única testemunha do Processo Administrativo Disciplinar, Walison Souza Silva, a quem fora imputada a autoria do crime de roubo antes noticiado, dirigiu-se espontaneamente perante a Delegacia de Polícia de Breves, em 25/08/2010, e prestou depoimento informando que falou inverdade quanto à participação do ora recorrente no roubo ocorrido no estabelecimento comercial Big Farma, objeto de apuração no procedimento administrativo, tendo, na ocasião, declarado que foi pressionado psicologicamente pelo Delegado Caros André a envolver o ora apelante no delito em questão .



    7. Diante disso, forçoso admitir que a prova que serviu de base para a demissão do apelante se reveste de fragilidade, de forma que, por essa razão, deve ser anulado o ato de demissão do recorrente materializado em Decreto Estadual, por mácula à sua motivação, devendo ser determinada a sua reintegração a cargo de Escrivão de Polícia Civil, sendo-lhe garantido todos os direitos inerentes ao período em que esteve afastado do cargo, a ser apurado mediante liquidação de sentença.



    8. Recurso conhecido e provido. Decisão unanime.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente